Tribunal: TJSP
Processo: 2253399-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo. Liminar deferida. Imóvel ocupado por ex-companheira do locatário. Sub-rogação legal. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Recurso desprovido.
Não subsiste alegação de ilegitimidade passiva, pois o contrato de locação prossegue em relação à ex-companheira que permanece no imóvel, nos termos do artigo 12 da Lei 8.245/91. Preenchidos os requisitos legais

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo. Liminar deferida. Imóvel ocupado por ex-companheira do locatário. Sub-rogação legal. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Recurso desprovido.
Não subsiste alegação de ilegitimidade passiva, pois o contrato de locação prossegue em relação à ex-companheira que permanece no imóvel, nos termos do artigo 12 da Lei 8.245/91. Preenchidos os requisitos legais para denúncia do contrato firmado entre as partes, deve ser mantida a decisão que determinou expedição do mandado de desocupação do imóvel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253399-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante TALITA
CRISTINA KIS VIEIRA, é agravado DIEGO LEANDRO ARAUJO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253399-28.2020.8.26.0000 -Voto no 44793
2
COMARCA: Lins – 3a Vara Cível – Juiz Antonio Fernando Bittencourt Leão
AGTE. : Talita Cristina Kis Vieira
AGDO. : Diego Leandro Araujo Ferreira

VOTO No 44.793
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de despejo.
Liminar deferida. Imóvel ocupado por ex- companheira do locatário. Sub-rogação legal.
Legitimidade passiva. Reconhecimento. Recurso
desprovido.
Não subsiste alegação de ilegitimidade passiva, pois o contrato
de locação prossegue em relação à ex-companheira que
permanece no imóvel, nos termos do artigo 12 da Lei 8.245/91.
Preenchidos os requisitos legais para denúncia do contrato
firmado entre as partes, deve ser mantida a decisão que
determinou expedição do mandado de desocupação do imóvel.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de despejo, determinou expedição do mandado de desocupação do
imóvel.
Alega a agravante ter havido indevida aplicação do artigo 12
da Lei 8.245/91 ao caso, uma vez que lhe foi atribuída, de forma equivocada, a
condição de locatária. Aduz que, em 15/04/2017, foi celebrado contrato de locação
residencial com a pessoa de Lister Manoel de Souza, constando no instrumento
contratual que o imóvel seria destinado à moradia da ora agravante. Assevera que há
equívoco quanto à natureza das relações jurídicas em questão, aduzindo que
conviveu em união estável com Lister Manoel de Souza, mas à época em que foi
firmado o contrato de locação não conviviam mais em união estável, tendo sido
celebrado o contrato com a finalidade de acomodar a ora agravante em novo local,
sob a responsabilidade do locatário Lister. Sustenta estar equivocada a premissa de
que o casal se separou e que ela continuou morando no imóvel locado, pois, em
momento algum afirmou que residia no imóvel juntamente com seu antigo
companheiro. Aduz, ainda, que existe uma segunda relação jurídica e diz respeito a
compromisso de venda e compra celebrado entre o agravado e Lister, figurando a ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253399-28.2020.8.26.0000 -Voto no 44793
3
agravante como destinatária final do domínio do bem (conforme cláusulas 2.3 e 4.6).
Afirma que as cartas trocadas entre o agravado e Lister em nada afetam os direitos da
ora agravante. Por isso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de
que seja determinada a suspensão da expedição do mandado de desocupação do
imóvel.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, foi
apresentada contraminuta.
É o resumo do essencial.
Não comporta provimento o recurso.
A despeito do inconformismo da agravante, não subsiste a
alegação de sua ilegitimidade passiva, pois o contrato de locação prossegue em
relação à ex-companheira que permanece no imóvel, nos termos do artigo 12 da Lei
8.245/91.
No caso, em 15/04/2017, locador e locatário firmaram contrato
de locação, ficando estipulado que o imóvel seria destinado para moradia da ora
agravante, não tendo sido negado por ela que vivia em união estável com o locatário.
Assim, preenchidos os requisitos legais para denúncia do
contrato firmado entre as partes, foi notificada a agravante da intenção do locador de
por fim à locação e consequentemente que deveria desocupar o imóvel, mas
continuou ocupando-o mesmo após tal solicitação, e sem pagar locativo pelo uso do
bem, conforme noticiado pelo locador, o que não se mostra aceitável.
Eventual discussão em torno da opção de compra do imóvel ou
aquisição do domínio do bem pela ora agravante não tem cabimento no âmbito desta
demanda de despejo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253399-28.2020.8.26.0000 -Voto no 44793
4
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator